Tribunal: STF
Processo: ADI 2415
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Ementa:
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES.
PROVIMENTO Nº 747/2000, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PROVIMENTO
Nº 750/2001. REORGANIZAÇÃO DAS DELEGAÇÕES DE REGISTRO E DE NOTAS DO
INTERIOR DO ESTADO. ATOS NORMATIVOS ABSTRATOS E GENÉRICOS.
CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO
NACIONAL. RECONHECIMENTO. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO NOTARIAL E DE
REGISTRO. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS. ART. 96, I, B DA CF. AUSÊNCIA
DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA
LEGAL.
1. Evidenciada a presença de comandos que dispõem
genericamente e para o futuro sobre todas as serventias de notas e
registros do interior paulista, possui o Provimento impugnado a
característica de ato normativo passível de exame no controle
concentrado de constitucionalidade.
2. A legitimidade ativa da
ANOREG - associação cujo enquadramento na hipótese prevista do art.
103, IX, 2ª parte da CF já foi confirmado por este Tribunal - não
pode ser afastada por mera manifestação em sentido contrário
promovida por seccional de outra entidade similar.
3. Não se
tratando da criação de novos cargos públicos, possuem os Tribunais
de Justiça estaduais competência para delegar, acumular e desmembrar
 serviços auxiliares dos juízos, ainda que prestado por
particulares, como os desempenhados pelas serventias
extrajudiciais.
4. Medida cautelar indeferida, por maioria, pela
ausência de conveniência na suspensão dos Provimentos impugnados e
de plausibilidade dos fundamentos da inicial.